Tribunal: TJSP
Processo: 1061237-82.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ção de benefício) proposta contra o patrocinador e a entidade de previdência privada - Pretensão de recebimento de diferenças decorrentes da inclusão de PLR (participação em lucros e resultados) - Sentença de extinção em relação ao sucessor do patrocinador e de improcedência quanto à entidade de previdência privada - Apelo dos autores - Legitimidade passiva da empresa patrocinadora em ações de revisão de suplementação de aposentadoria afastada em julgamento de recurso repetitivo - PLR prevista apenas para os empregados em atividade a partir da convenção coletiva de trabalho - Inativos excluídos - Regulamento da entidade de previdência privada que não prevê o pagamento de PLR - Apelação desprovida
(TJSP; Apelação Cível 1061237-82.2018.8.26.0100; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Carlos Henrique Miguel Trevisan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

06/02/2020

Ementa:

PREVIDÊNCIA PRIVADA - Ação de cobrança (complementação de benefício) proposta contra o patrocinador e a entidade de previdência privada - Pretensão de recebimento de diferenças decorrentes da inclusão de PLR (participação em lucros e resultados) - Sentença de extinção em relação ao sucessor do patrocinador e de improcedência quanto à entidade de previdência privada - Apelo dos autores -

Ementa:

PREVIDÊNCIA PRIVADA - Ação de cobrança (complementação de benefício) proposta contra o patrocinador e a entidade de previdência privada - Pretensão de recebimento de diferenças decorrentes da inclusão de PLR (participação em lucros e resultados) - Sentença de extinção em relação ao sucessor do patrocinador e de improcedência quanto à entidade de previdência privada - Apelo dos autores - Legitimidade passiva da empresa patrocinadora em ações de revisão de suplementação de aposentadoria afastada em julgamento de recurso repetitivo - PLR prevista apenas para os empregados em atividade a partir da convenção coletiva de trabalho - Inativos excluídos - Regulamento da entidade de previdência privada que não prevê o pagamento de PLR - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000069559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061237-82.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARCIA YUKIE MUTA, ROSICLER CORNACHI, MARIA LUIZA POSSARLE
FURLAN BARBOSA, APARECIDA EUNICE RUIZ CANTANO, LUIZ CARLOS
PIRES ZERBINATTI, ALEXANDRE JOSÉ MATUCK, ELIAS CARLOS SAAB e
VERA LUCIA DA SILVA RODRIGUES BISPO, são apelados BANESPREV
FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL e BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1061237-82.2018.8.26.0100
2
VOTO No 15.309
APELAÇÃO No 1061237-82.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (12a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTES: APARECIDA EUNICE RUIZ CANTANO, ELIAS CARLOS
SAAB,
ALEXANDRE
JOSÉ
MATUCK,
LUIS
CARLOS
PIRES
ZERBINATTI, MARCIA YUKIE MUTA, MARIA LUIZA POSSARLE
FURLAN BARBOSA, ROSICLER CORNACHI e VERA LUCIA DA SILVA
RODRIGUES BISPO
APELADOS: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: FERNANDO JOSÉ CUNICO
PREVIDÊNCIA PRIVADA - Ação de cobrança (complementação
de benefício) proposta contra o patrocinador e a entidade de
previdência privada - Pretensão de recebimento de diferenças
decorrentes da inclusão de PLR (participação em lucros e
resultados) - Sentença de extinção em relação ao sucessor do
patrocinador e de improcedência quanto à entidade de
previdência privada - Apelo dos autores - Legitimidade passiva da
empresa patrocinadora em ações de revisão de suplementação
de aposentadoria afastada em julgamento de recurso repetitivo -
PLR prevista apenas para os empregados em atividade a partir
da convenção coletiva de trabalho - Inativos excluídos -
Regulamento da entidade de previdência privada que não prevê
o pagamento de PLR - Apelação desprovida
A sentença de fls. 3.491/3.494, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente a ação proposta pelos apelantes, ao
entendimento de que “a parte autora não possui direito legal ao recebimento de qualquer
benefício dos réus, sendo qualquer relação entre as partes de natureza meramente contratual”.
Apelam os autores (fls. 3.497/3.508) alegando que
os réus não observaram a alteração do regulamento sobre a distribuição
de lucros, que anteriormente era a gratificação semestral e foi
substituída por pagamento de PLR (participação nos lucros e
resultados), referente ao período de 2014 em diante. Afirmam que os
dois institutos (gratificação semestral e PLR) possuem a mesma
natureza jurídica e são decorrentes da relação de trabalho e que “a norma
coletiva, embora diga que a PLR deve ser paga aos empregados da ativa, não exclui ou veda,
expressamente, que a PLR não deve ser paga aos aposentados, caso a empresa tenha tal obrigação
prevista em norma interna, como é o caso do Recorrido”.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 3.565/3.574).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1061237-82.2018.8.26.0100
3
É o relatório.
Consta da petição inicial, em resumo, que os autores
são aposentados e foram empregados do antigo Banco Banespa, atual
Banco Santander (Brasil) S/A, época em que recebiam, “em forma de
gratificação semestral, a distribuição ou participação nos lucros apurados em cada balanço
semestral”, com base nas cláusulas do regulamento, mas que “Com a
privatização do BANCO BANESPA, ocorrida em novembro/2000, que o transformou em empresa de
capital privado, o 1o Requerido, ora denominado Banco Santander (Brasil) S.A, procedeu à
alteração em seu Estatuto Social para excluir a obrigação trabalhista referente à gratificação
(participação nos lucros e resultados) já incrustada no contrato de trabalho dos Requerentes, para
submeter-se ao disposto na Lei n. 10.101/2000, que passou a disciplinar de forma genérica a todas
as empresas, o instituto da Participação nos Lucros e Resultados - PLR, aos empregados de forma
geral”.
Pedem os autores sejam os réus condenados ao
pagamento da PLR dos períodos dos anos de 2013 a 2017.
A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do
réu Banco Santander (Brasil) S/A e julgou improcedente a ação em
relação ao réu BANESPREV Fundo Banespa de Seguridade Social, o
que motivou a interposição do apelo.
A propositura da ação contra o Banco Santander
(Brasil) S/A é manifestamente descabida.
Primeiro porque as quantias pleiteadas decorrem da
verba denominada PLR (participação em lucros e resultados), que,
segundo os próprios autores, “tem por fonte de direito o contrato de trabalho (cláusula
regulamentar), que projeta seus efeitos após a aposentadoria” (item 11 da inicial, fl. 8),
de tal modo que a justiça comum estadual não tem competência para o
exame da controvérsia, inclusive porque, novamente de acordo com o
que se alega na peça inaugural, a pretensão deduzida pelos autores está
voltada a obter “o cumprimento de norma antiga, prevista no contrato de trabalho, que
assegurou o pagamento da parcela reclamada aos empregados aposentados, como é o caso dos
Requerentes” (item 19, fl. 11).
E segundo porque, em face da impossibilidade legal
de a justiça comum estadual examinar a controvérsia ao enfoque do
contrato de trabalho que vigorou entre as partes, eventuais diferenças
devidas aos autores devem ser exigidas sob a forma de complementação
de aposentadoria e não contra o Banco Santander (Brasil) S/A,
incorporador e sucessor do antigo empregador, mas sim contra o réu
BANESPREV Fundo Banespa de Seguridade Social, que é quem tem a
obrigação de efetuar o pagamento dos proventos de aposentadoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1061237-82.2018.8.26.0100
4
A ilegitimidade passiva do ex-empregador e, por
extensão, do banco incluído no polo passivo, foi reconhecida pelo juízo
de primeiro grau e deve ser mantida.
A matéria atinente à legitimidade passiva do
patrocinador, em solidariedade com a entidade de previdência fechada
em ações de revisão de benefício, foi objeto do Recurso Especial no
1.370.191/RJ, pelo rito dos recursos repetitivos, sendo estabelecida a
seguinte tese: “I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam
participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao
plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de
poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma.
II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito,
contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador”.
Desse modo, considerando o julgamento supra
aludido, o corréu Banco Santander, patrocinador, não tem legitimidade
para figurar no polo passivo uma vez que tem personalidade jurídica
autônoma em relação à entidade de previdência privada, que somente
esta tem a obrigação de efetuar o pagamento da suplementação de
aposentadoria e que não está caracterizada a hipótese de prática de ato
ilícito, contratual ou extracontratual, pela patrocinadora.
No mérito, a irresignação recursal também não
procede, devendo ser mantida a improcedência da ação em relação ao
réu BANESPREV.
A PLR não se equipara à gratificação semestral
prevista no artigo 56 do Regulamento de Pessoal do Banespa (“Dentro das
condições estabelecidas pelos Estatutos, serão distribuídas, semestralmente, aos Empregados,
inclusive aposentados, as gratificações que forem autorizadas pela Diretoria” - fl. 61). Além
disso, não está prevista no regulamento do réu BANESPREV, seja com
a denominação de PLR ou de “gratificação semestral”, circunstância
que por si só subtrai a possibilidade de se acolher o pedido de cobrança.
Ao contrário do que afirmam os autores, aplica-se ao
caso concreto o recurso repetitivo mencionado na peça inaugural:

PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. PLANO DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO À LEI
COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ OPERANTE POR
OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE
DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA
PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. CONCESSÃO
DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO
DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, AINDA QUE
NÃO
SEJA
PATROCINADO
POR
ENTIDADE
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1061237-82.2018.8.26.0100
5
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para
fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) Nos planos
de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados
pelos entes federados -inclusive suas autarquias, fundações,
sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou
indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de
qualquer natureza para os benefícios em manutenção,
sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n.
108/2001, independentemente das disposições estatutárias e
regulamentares; b) Não é possível a concessão de verba não
prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência
privada, pois a previdência complementar tem por pilar o
sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de
reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados,
em um período de longo prazo. 2. Recurso especial provido.
(STJ, REsp 1.425.326/RS, Segunda Seção,
Relator Ministro Luís Felipe Salomão, DJe
01.8.2014)
Não procede a pretensão voltada a se estender aos
inativos os benefícios concedidos aos empregados da ativa, sobretudo
no caso concreto em que, diga-se novamente, o regulamento do plano
de previdência complementar não prevê a PLR ou a “gratificação
semestral”.
Sobre o tema, os precedentes deste Egrégio
Tribunal:
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
-
Pretensão
inicial voltada à
complementação de benefício aposentadoria, em razão da indevida
supressão de verba salarial (PLR) - Sentença de procedência - Na
hipótese dos autos, conquanto ao tempo da aposentação do autor
estivesse vigente Regulamento Pessoal que previa a distribuição
dos lucros de modo semestral para os empregados da ativa e aos
aposentados (art. 56), certo é que a norma interna foi flexibilizada
pela recente Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp
1.425.326/RS), a qual fixou o entendimento quanto a vedação de
repasse de vantagens para os benefícios em manutenção,
independentemente das disposições estatutárias e regulamentares
"Viragem jurisprudencial" que deve ser observada por este
Egrégio Tribunal de Justiça, em respeito ao dever imposto pelo art.
926 e 927, III, do CPC, para declarar a inexistência de direito do
autor ao percebimento de Participação nos Lucros e Resultados da
empresa (PLR) - Recursos providos - Sentença reformada
(Apelação
no
1093451-63.2017.8.26.0100,
Relator Desembargador Carlos Nunes, 31a
Câmara de Direito Privado, 16.10.2018)
PREVIDÊNCIA PRIVADA - Complementação de aposentadoria -
Ação de cobrança - ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" -
Demanda ajuizada, corretamente, em face da entidade de
previdência privada, com a qual o autor mantém a relação jurídica
que embasa sua pretensão, à qual cabe o pagamento do benefício
previdenciário cuja suplementação é postulada - INTERESSE
PROCESSUAL - Inequívoca presença, no caso concreto, do
binômio necessidade utilidade, em relação à tutela jurisdicional
pleiteada - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1061237-82.2018.8.26.0100
6
Inexistência, no ordenamento jurídico pátrio, de qualquer óbice à
pretensão do autor - PRESCRIÇÃO - Prestação de trato sucessivo,
sujeita à prescrição quinquenal, nos moldes do que rezam as
Súmulas 291 e 427 do STJ, não atingindo o fundo do direito -
Rejeição da matéria preliminar - MÉRITO - Banesprev -
Participação em lucros e resultados -Desacolhimento do pedido
inicial, por força do decidido pelo STJ, por ocasião do julgamento
do REsp 1.425.326/RS, sob o regime dos recursos repetitivos -
Precedentes do STJ e do TJSP - Reforma da decisão recorrida -
Inversão dos ônus sucumbenciais - Recurso provido (Apelação
no
1002528-76.2017.8.26.0201,
Relator
Desembargador Caio Marcelo Mendes de
Oliveira, 32a Câmara de Direito Privado,
11.4.2019)
APELAÇÃO CÍVEL - Determinação de retorno dos autos à Turma
Julgadora, para novo exame da matéria recursal, nos termos do
artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.
Previdência Privada. Discussão superada sobre o cabimento ou
não da participação dos lucros e resultados (PLR) da empresa aos
aposentados, em razão do posicionamento exarado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.425.326/RS, nos termos
do artigo 543-C do Código de Processo Civil/1973. Ação julgada
improcedente.
Sentença
reformada
(Apelação
no
0002268-74.2014.8.26.0248,
Relator
Desembargador Mário A. Silveira, 33a Câmara
de Direito Privado, 08.4.2019)
Sendo assim, a extensão de vantagens pecuniárias,
participação nos lucros e reajustes salariais concedidos aos empregados
em atividade não podem, por si só, independentemente de previsão de
custeio para o plano de benefícios correspondentes, integrar o cálculo
do benefício complementar, porquanto não se compatibiliza com o
princípio do mutualismo inerente ao regime fechado de previdência
privada.
Desse modo, é de rigor a ratificação integral da
sentença.
Considerando que os honorários advocatícios já
foram arbitrados no percentual máximo legal, descabida nova fixação
em grau recursal, consoante parte final do § 11 do artigo 85 do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator